Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714837-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: STEFANO ALEXANDRE BASTOS MILANO AGRAVANTE: L. D. M., RAFAELLA RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: KARLA CAMARA LANDIM DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 1.000,00), declarou nulos todos os atos a partir da decisão de recebimento de cumprimento de sentença, mantendo, todavia, a penhora do imóvel do espólio executado/agravante a fim de garantir a satisfação do crédito da exequente. Alega, em síntese, que: 1) é incontestável que a penhora realizada não pode subsistir, uma vez que se originou de um procedimento que foi declarado nulo; 2) a execução do crédito em questão, que corresponde a uma quantia ínfima, qual seja, aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), não justifica a adoção de medidas tão severas como a penhora de um imóvel, especialmente considerando que o espólio já perdeu um imóvel para o pagamento de dívidas do falecido. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja desconstituída a penhora do imóvel em questão e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada que: “(...) diante da informação de que a parte executada STEFANO ALEXANDRE BASTOS MILANO faleceu, entendo que a intimação não se perfectibilizou, violando, por conseguinte, a regra estabelecida no art. 513, §2o, inciso II e § 3o, todos do CPC. Consigno, por oportuno, que, a citação é válida. O que está invalida é a intimação da fase de cumprimento de sentença. (...)” Sendo assim, a nulidade de todos os atos posteriores ao início do cumprimento de sentença alcançaria a penhora do imóvel determinada posteriormente. Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator